Tribunal: TJBA
Processo: 0576348-62.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0576348-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: DR. (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 06ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB Nº 01/1997
COM
RESULTADO HOMOLOGADO EM 2009. CANDIDATO APROVADO EM 2012, APÓS CONCLUIR TODAS AS ETAPAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE NOMEAÇÃO
DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO TER OCORRIDO EM DATA ANTERIOR
À APROVAÇÃO DO CANDIDATO
.
DESCABIMENTO
.
PROLONGAMENTO DO CONCURSO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO,
GERANDO A
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CERTAME. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO COM PONTUAÇÃO INFERIOR
À DO AUTOR
. PRETERIÇÃO
CONFIGURADA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº.
0576348-62.2015.8.05.0001
,
de Feira de Santana, tendo como remetente o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e interessados
EDUARDO SANTOS VILAS BOAS

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
, de acordo com o voto de sua Relatora.